Tribunal: TJMT
Processo: 1036905-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036905-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIRRAEL QUEIROZ GONCALVES - CPF: 042.882.015-86 (EMBARGANTE), MIRRAEL QUEIROZ GONCALVES - CPF: 042.882.015-86 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MIRRAEL QUEIROZ GONCALVES - CPF: 042.882.015-86 (EMBARGADO), MIRRAEL QUEIROZ GONCALVES - CPF: 042.882.015-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR –

I
NDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA –

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE CIDADÃO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO POPULAR – PRETENDIDA REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE –
OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADO – ART. 5, LXXIII, DA CF E ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2.
In casu
, evidenciando que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise de eventual má-fé do Autor da Ação Popular para a manutenção de sua condenação ao pagamento das custas processuais, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício identificado.

3. Atribuição de efeitos infringes para reformar em parte a sentença, a fim de afastar a condenação do autor no pagamento das custas processuais, diante da ausência de prova da má-fé.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MIRRAEL QUEIROZ GONÇALVES

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mirrael Queiroz Gonçalves
, em face do acórdão
proferido em sede de Remessa Necessária (ID n. 141748167), que ratificou a sentença prolatada nos autos da Ação Popular ajuizada pelo ora Embargante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que,
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC, uma vez que, apesar de devidamente intimado, o Autor deixou de comprovar sua legitimidade ativa, mediante a apresentação de certidão de quitação eleitoral.

Em suas razões recursais (ID n. 142293166), aduz o Embargante que o acórdão embargado restou omisso quanto à análise da condenação do Autor da Ação Popular ao pagamento das custas processuais, ressaltando que, tanto o
artigo 5o, inciso LXXIII, da CF quanto o artigo 18 da lei 7.347/85, apenas admitem a condenação ao pagamento das custas processuais em caso de comprovada má-fé, situação que entende não evidenciada no caso dos autos.

Assevera, também, a existência de omissão quanto aos ditames legais e à jurisprudência do STJ no que tange à exigência de prova de quitação eleitoral para fins de comprovação da cidadania em sede de ação popular.

Destaca, por fim, a existência de omissão quanto aos comprovantes de votação das três últimas eleições acostados aos autos pelo Autor para demonstrar sua condição de cidadão, antes da prolação da sentença.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas e consequentemente, seja reformada a sentença de primeira instância quanto à condenação do Autor ao pagamento das custas processuais, bem como seja reconhecido que o Autor comprovou sua legitimidade por meio da apresentação do título eleitoral no momento do protocolo da inicial.

A certidão de ID n. 146483654 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 144655238, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Ressalta-se,
ab initio
, que, no que tange à arguição de omissão quanto à comprovação pelo Embargante de sua condição de legitimidade ativa para a propositura da ação popular,
verifica-se que, a sua intenção é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão; contudo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou, com base em jurisprudência pátria que,
para que se demonstre a legitimidade ativa para a propositura de ação popular, é imprescindível a juntada de título de eleitor e de certidão de quitação eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral, cujo documento serve para demonstrar que não há qualquer pendência com a Justiça Eleitoral.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR PARA ANULAR DECRETO QUE ESTABELECIA RESTRIÇÕES PARA ACESSO À CULTOS RELIGIOSOS –
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO CONFIGURADA A CONDIÇÃO DE CIDADÃO
– SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR - REEX: 00067134120208160075 Cornélio Procópio 0006713-41.2020.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 7/2/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/2/2022). [Destaquei]

Ademais, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que o órgão julgador adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, Publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, que, em relação à arguição de que apresentou os comprovantes das três últimas votações antes da prolação da sentença, é cediço que a despeito do
prazo
de
emenda
à
inicial
ter natureza dilatória, admitindo-se que esta seja apresentada
fora
do
prazo
assinalado no
Código de Processo Civil
, consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1133689/PE
, é necessário que a parte autora ao menos requeira a dilação do
prazo
, demonstrando a impossibilidade de cumprir a determinação legal; situação não evidenciada no presente caso.

Por outro lado, entendo que razão assiste ao Embargante no que tange à existência de omissão no julgado quanto à sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Nos termos do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal, o autor da ação popular é isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência, salvo comprovada má-fé,
in verbis:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIII -
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
; [...].”

Por sua vez, o artigo 18 da Lei n. 7.347/85, estabelece que
nas
ações
de que trata esta lei, não haverá adiantamento de
custas
,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé,
em honorários de advogado,
custas
e despesas processuais.

Na hipótese vertente, os elementos não conduzem à conclusão de que tenha o ora Embargante intentado a demanda de forma ardilosa, contrária à boa-fé.

Com efeito, não há qualquer evidência de má-fé, tendo
o Autor ajuizado Ação Popular em desfavor do Estado de Mato Grosso, defendendo a ilegalidade do ato administrativo n. 924/2020 que, instituiu, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MPMT, nos termos do art. 32 da Lei no 9.782, de 19 de julho de 2012, c/c art. 9o da Lei no 10.357, de 13 de janeiro de 2016, a ajuda de custos para despesas com saúde para procuradores, promotores e servidores do Ministério Público do Estado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.

Entendeu o demandante por ilegal a concessão de ajuda de custo para despesas de saúde dos membros e servidores do Ministério Público Estadual de forma administrativa pelo Procurador Geral de Justiça, em razão da violação aos princípios da moralidade administrativa, igualdade, eficiência e razoabilidade.

Nesse aspecto, assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de reformar em parte a sentença, tão somente para afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais
.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração e atribuindo-lhe efeitos infringentes, para sanar omissão no acórdão de ID n.
ID n. 141748167 e consequentemente,

RETIFICO EM PARTE
a sentença proferida nos autos da Ação Popular, tão somente para afastar a condenação do Autor no pagamento das custas processuais, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022